Tribunal: TJES
Processo: 5000629-09.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-09.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA COMIN e outros
RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000629-09.2025.8.08.0067

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.; CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA; CHALE POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME

RECORRIDOS:
WANDERSON DE OLIVEIRA COMIN e ROSIANI MARIA CERCHI COMIN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE DISTRATO. RETENÇÃO PACTUADA DE 50%. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR MAIS DE DOIS ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condená-las solidariamente à restituição de R$ 3.526,29 a título de danos materiais, referente ao valor acordado em distrato após a retenção de 50%; e condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

2.

A demanda decorre da aquisição de cota imobiliária em hotel (multipropriedade) pelos autores, que, diante da impossibilidade financeira causada por reajustes nas parcelas, firmaram distrato aceitando a retenção de 50% dos valores pagos. Contudo, as requeridas deixaram de efetuar o reembolso pactuado, permanecendo inadimplentes por mais de dois anos até o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de danos morais, alegando que o descumprimento contratual configura mero aborrecimento e transtorno comum da vida em sociedade. Subsidiariamente, pleiteiam a minoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado é exorbitante e enseja enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Sendo a relação consumerista, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6.

No mérito, a controvérsia reside na configuração do dano moral e na adequação de seu valor. É cediço que o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial. Entretanto, o caso concreto revela peculiaridades que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que os autores aguardaram a restituição de valores por mais de dois anos, período no qual as requeridas retiveram indevidamente o montante incontroverso estabelecido em termo de distrato assinado pelas próprias partes. Tal conduta, pautada pela desídia e pelo descaso com o consumidor, impõe sentimentos de impotência, raiva e frustração que atingem a dignidade dos recorridos.

8.

Conforme bem ponderado pelo juízo de origem, a retenção injustificada de numerário por longo período, sem qualquer prova de quitação, caracteriza prática abusiva e ilegal, justificando a reparação moral.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. O montante atende à finalidade compensatória para as vítimas e ao caráter pedagógico-punitivo para as recorrentes, desencorajando a reiteração de comportamentos similares, sem configurar enriquecimento ilícito.

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)